Tribunal: TJDFT
Processo: 0002663-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0002663-88.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVICOS GERAIS LTDA, NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL, OMNI EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Intimados para se manifestarem quanto ao prosseguimento dos presentes embargos declaratórios, os executados embargantes peticionaram no Id. 23738840 informando a ausência de interesse no julgamento dos aclaratórios, em razão de acordo formalizado no feito executivo. Assim, HOMOLOGO a desistência dos embargos declaratórios opostos pelos executados embargantes, com fundamento no caput do artigo 998 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora